Tribunal: STF
Processo: RE 1313806
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DA UNIÃO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. BEM DA UNIÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. IMPROVIMENTO. 1. Tratando-se de demanda que gira em torno da incidência de IPTU sobre imóvel da UNIÃO cedido à sociedade de economia mista (CHESF), o interesse da UNIÃO é latente, tanto que esta interveio no feito, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal. 2. No tocante à questão de fundo, esta Quarta Turma já havia esposado o mesmo entendimento exposto pelo Juízo de origem na sentença quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0804685-45.2017.4.05.0000, reconhecendo que os terrenos sobre os quais se espraia o fato impositivo da tributação (imóveis situados à margem do Rio São Francisco) constituem bens da União (art. 20, III, CF), sendo a hipótese de se aplicar a imunidade tributária a que se reporta o art. 150, VI, a, da Lei Básica. III -Recurso cujo provimento é denegado. 3. Remessa oficial não provida.” (e-doc. 10, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).       



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 109, inc. I, 150, inc. VI, al. “a”, e 173, § 2º, da Constituição da República. Sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, tendo em vista a ausência de interesse processual da União. A seu ver, o fato desse ente federado intervir no feito não é suficiente para atrair a competência da Justiça comum, porque deve “restar cabalmente demonstrado o interesse jurídico da União na causa bem como que o resultado prático da demandada causar-lhe-á efeito jurídico” (e-doc. 20, p. 10). Ademais, afirma que “a imunidade tributária de que trata o art. 150, VI, ‘a’ da CF/88, como já dito, deve ser aplicada de forma restritiva, especialmente considerando a vedação do art. 173, §2º d CF/88, reconhecimento que desde já se requer para determinar a não extensão da imunidade tributária à recorrida CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e reconhecer a legitimidade da cobrança do IPTU, julgando improcedente a ação anulatória sob enfoque” (e-doc. 20, p. 21).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 11, p. 32-50).



    5. Após a distribuição do feito, a parte recorrente formulou questão de ordem no âmbito da Petição STF nº 33.865, de 2022 em que reforça a ausência de interesse da Fazenda Nacional no caso, porquanto apenas 15 metros de largura da beira rio seria terreno marginal de propriedade da União, ao passo que quase 93% da base de incidência discutida remanesceria na jurisdição das municipalidades alagoanas (e-doc. 51).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, a orientação deste Tribunal é no sentido de somente caber à Justiça Federal decidir sobre eventual interesse da União em determinada causa. Confira-se o seguinte precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).



    7. Ademais, no tocante à caracterização da área urbana fiscalizada pelo recorrente e de propriedade da União, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, segue o precedente abaixo transcrito:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Interesse da União. Verificação. Competência da Justiça Federal. FGTS. Natureza. Discussão. Prazo prescricional. Legislação ordinária. Ofensa indireta. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados carecem do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 709.212/DF-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, afastou a natureza tributária do FGTS. 4. A questão relativa ao prazo prescricional é afeta à legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 891.514-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 14/12/2015).



    8. Especificamente em relação à parte recorrida, veja-se o que decidido no ARE nº 1.469.814/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 1º/12/2023, p. 06/12/2023.



    9. Relativamente à abrangência da imunidade tributária recíproca, para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (e-doc. 10, p. 4-6), que, por sua vez, recorreu aos argumentos da sentença (e-doc. 8, p. 5-7):



    “(...) 39. Daí porque o Rio São Francisco é considerado bem da União, pois banha mais de um Estado, eis que nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe, após passar pelos estados da Bahia e Pernambuco. 



    40. Não obstante vários imóveis edificados pela CHESF estejam localizados em Zona Urbana situada às margens do Rio São Francisco, tais terrenos conservam a natureza de bens da União, pois a autora os ocupa mediante concessão outorga na forma do Decreto-Lei 8.031, de 1945, e Leis 9.074, de 1995, e 12.783, de 2013. 



    41. Como se depreende da legislação acima mencionada, juntamente com a Lei n. 9.074, de 1995, a autora ocupa os bens da União (terrenos marginais do Rio São Francisco) em caráter precário, na condição de delegatária de serviços públicos de geração e distribuição de energia elétrica. 



    42. Ao compulsar os autos, observa-se que os documentos carreados indicam que os bens tributados estão localizados às margens do Rio São Francisco e que, portanto, são de domínio público da União. 



    43. Assim, verifica-se que os bens tributados pelo Município réu são de domínio da União e estão protegidos pela imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, alínea a, da CF/88.



    (...)



    47. Em resumo, a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que a imunidade recíproca estende-se a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de prestação obrigatória pública, tal qual a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF. 



    48. Isto porque, a CHESF é empresa prestadora de geração e distribuição de energia elétrica, serviço público de destaca importância. Deveras, na qualidade de empresa pública prestadora de serviços públicos, a CHESF está abrangida pela imunidade tributária recíproca (C.F., art.150, VI, "a").



    (...)



    51. Portanto, tratando-se de imóvel de propriedade da UNIÃO, ocupando, em caráter precário, pela CHESF, na condição de delegatária de serviços públicos de geração e distribuição de energia elétrica, incide a imunidade constitucional, estabelecida no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal de 1988, de modo que deve ser afastada a cobrança do Imposto Predial.” (e-doc. 10, p. 4-6).



    10. Sendo assim, é certo que o Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021). 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 905.900-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).



    11. Igualmente, a compreensão iterativa deste STF é no sentido de que são inaplicáveis as razões de decidir dos temas da repercussão geral suscitados pelo recorrente às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais. Cito o RE nº 1.380.136-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022, assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Juízo de origem consignou que se aplica o Tema 235 da repercussão geral, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial, desse modo, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a CESP, é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão. 3. Inaplicabilidade, ao caso, do que foi decidido por esta CORTE nos Temas 235 (Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e 508 (Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores). 4. O caso ora em análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas. 5. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (grifos nossos).  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator